Tribunal: TJPA
Processo: 0812892-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812892-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ADRIANA MOREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812892-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADA: ADRIANA MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão que determinou a juntada de título executivo original para comprovar a validade do contrato entabulado pelas partes.

II -
O uso de plataformas de assinatura digital que não tenham certificação emitida pela ICP-Brasil, não atendem aos requisitos legais de autenticidade e validade de documentos processuais.

III -
A Jurisprudência predominante e orientação da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo sustentam a exigência de certificação digital pela ICP-Brasil para garantir a segurança jurídica dos atos processuais.

IV -
Embora a Agravante baseie suas alegações no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que permite o uso de certificação digital inclusive por emissores não credenciados pela ICP-Brasil, essa aplicação exige a anuência de ambas as partes, não havendo comprovação pela Agravante de concordância da Agravada, o que contraria a exceção prevista pela Medida Provisória.

V –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812892-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADA: ADRIANA MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo Nº 0855994-17.2022.8.14.0301, movida contra Adriana Moreira de Lima, que determinou a juntada do contrato original de alienação fiduciária.

Na origem, a Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão, alegando a inadimplência da Agravada quanto às obrigações assumidas no contrato de consórcio. A decisão recorrida determinou que a administradora juntasse aos autos o contrato original, como prova da relação jurídica e da mora da Agravada.

A Agravante sustenta que o contrato foi celebrado digitalmente, sendo desnecessária a apresentação do documento físico. Afirma que o uso de contratos assinados digitalmente é uma prática válida, conforme a legislação vigente e jurisprudência sobre o tema, além de ser uma prática comum no mercado financeiro. Alega que a exigência do contrato físico prejudica o andamento processual, visto que o contrato digital contém todas as assinaturas eletrônicas necessárias para sua validade. Em suas razões recursais, a administradora prossegue afirmando que o pedido de juntada do contrato original não possui amparo legal, uma vez que a assinatura digital possui a mesma validade jurídica da assinatura física, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

O recurso foi recebido sem deferimento do efeito suspensivo conforme decisão de ID 12181721, com base na ausência de prova inequívoca da alegação de direito, pautando-se em entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que exige a apresentação do contrato original da cédula de crédito bancário para instruir ações de busca e apreensão.

Não foram apresentadas Contrarrazões até o presente momento.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812892-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADA: ADRIANA MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, avaliados preliminarmente, foram regularmente observados. O presente recurso é cabível, tendo sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou a juntada do título executivo original, considerando que o documento juntado pela autora, ora Agravante, era insuficiente para comprovar a validez do contrato eletrônico assinado com certificação digital pela requerida, ora Agravada.

Nesse ínterim, compulsando os autos, neste momento processual verifico que a Agravante não logrou êxito em suas alegações de modo suficiente a merecer provimento o presente recurso de Agravo de Instrumento, conforme elucidado a seguir:

A priori, a ação originária versa sobre Ação de Busca e Apreensão de veículo automotor, de modo que segundo a parte recorrente foi entabulado pelas partes contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança, com assinatura eletrônica da Agravada e interveniente garantidor solidário. No entanto, o juízo primevo entendeu por bem determinar que a requerente ora Agravante juntasse o contrato original celebrado entre as partes, a fim de comprovar documentalmente a celebração do contrato entre as partes, sobretudo a validade da assinatura do recorrido.

Nesse âmbito de discussão, elucida-se que a jurisprudência predominante aponta que a utilização de plataformas de assinatura digital em títulos executivos, desde emitidos por autoridade credenciada pela ICP-Brasil, podem de fato emitir certificados digitais suficientes para conferir a autenticidade exigida pela legislação brasileira. Todavia, desde que comprovada a certificação da assinatura, o que não se verifica no presente caso. Cita-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em casos semelhantes, tem decidido que a ausência de certificação digital emitida por autoridade credenciada pode comprometer a validade da assinatura eletrônica, resultando na determinação de juntada do contrato original. Senão vejamos conforme o julgado no Agravo de a seguir:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Confissão de dívida assinada digitalmente – Ausência de certificação digital realizada por empresa credenciada junto à ICP-Brasil - Requisitos estabelecidos na Medida Provisória 2.200-2/2001 não preenchidos - Ausência de título hábil para embasar a execução - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21178819520228260000 SP 2117881-95.2022.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

Portanto, os tribunais do nosso ordenamento jurídico têm adotado o entendimento pela inviabilidade de homologação de documentos assinados digitalmente por meio de plataformas não credenciadas pela ICP-Brasil, ou ainda sem emissão por qualquer plataforma, como é o caso do contrato objeto desta análise, que muito embora possua certificação emitida pelo ICP-Brasil na assinatura da Agravante, não possui qualquer certificação de valda da assinatura da Agravada ou de seu garantidor. Dessa forma, destaca-se a necessidade de cumprimento das exigências legais para assegurar a validade e a autenticidade dos documentos eletrônicos, de modo que é indispensável a regularização do título executivo com a assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, conforme orientado pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, conforme depreende-se a partir da seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL" – Sentença de improcedência. Insurgência autoral. Procuração digital sem assinatura válida. Determinação de regularização da representação com a juntada de procuração contendo assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital. Cumprimento de exortação do Processo Digital nº 2021/00100891 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Não atendimento do comando. PLATAFORMAS DE ASSINATURA ONLINE QUE SÃO INÓCUAS PARA CONFERIR A AUTENTICIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. Impossibilidade de utilização das ferramentas "Clicksign", "Autentique", "Zapsign", "D4Sign", dentre outras congêneres. Necessário o credenciamento pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil – PADRÃO A3). Aplicação concreta do disposto na Lei Federal 11.419/2006 e Processo Digital nº 2021/00100891. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular DO PROCESSO. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau antes do trânsito em julgado. Parte que deixou de atender à determinação de suprimento do vício. Procuração válida que deveria estar no processo desde o início do trâmite. Recurso não conhecido pela ausência de capacidade postulatória. Reconhecimento da invalidade da procuração outorgada. REVOGAÇÃO DO EFEITO ATIVO. (TJ-SP - AC: 10292588720228260577 São José dos Campos, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 13/09/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Muito embora a Agravante paute suas argumentações na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, §2º, o qual prevê a utilização de certificação digital por particulares, inclusive os autenticadores de assinatura digital que não são credenciados pela ICP-Brasil, todavia exige-se a anuência de ambas partes, tal entendimento está consolidado na jurisprudência e visa garantir a segurança jurídica e a autenticidade dos atos processuais, ressaltando-se que a Agravante não logrou êxito em comprovar a concordância da Agravada, contrariando assim a excepcionalidade elencada pela Medida Provisória, conforme se observa do próprio dispositivo legal:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. (...)

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Diante do exposto, a decisão de primeira instância que determinou a apresentação do contrato original encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência vigente. Dessa maneira a exigência de assinatura eletrônica com certificação pela ICP-Brasil é imprescindível para assegurar a validade dos documentos e evitar a nulidade dos atos processuais.

Ex positis
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024